Tribunal: TJSP
Processo: 2115134-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Contrato de distribuição de produtos médicos (coisa móvel) – Competência aferida pela causa subjacente - Matéria que se insere na competência das Colendas Câmaras compreendidas entre a 25a e 36a desta Seção de Direito Privado (art. 5o, III.14, da Resolução no 623/2013) – Recurso não conhecido, suscitada dúvida de competência perante o Grupo Especial da Seção de Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Contrato de distribuição de produtos médicos (coisa móvel) – Competência aferida pela causa subjacente - Matéria que se insere na competência das Colendas Câmaras compreendidas entre a 25a e 36a desta Seção de Direito Privado (art. 5o, III.14, da Resolução no 623/2013) – Recurso não conhecido, suscitada dúvida de competência perante o Grupo Especial da Seção de Direito Privado.